Tribunal: TCU
Processo: 030.187/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4506/2020-TCU-Plenário Trata-se de pedido formulado pelo Secretário da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia (SGP), datado de 03/11/2020, juntado aos autos desse processo em 05/11/2020, mediante o qual requer o conhecimento por parte desta Corte de Contas do cumprimento, em sua totalidade, do determinado pelo Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário , ou, alternativamente, a dilação do prazo para cumprimento do mencionado decisum , por mais 180 (cento e oitenta) dias. Considerando que a SGP entende que foram fornecidas diversas ferramentas que possibilitarão a atuação dos órgãos a ela subordinados para cumprimento do Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário , razão pela qual solicita que essa Corte de Contas reconheça o cumprimento integral do determinado pelo referido decisum ; considerando que a determinação para a absorção ou eliminação das rubricas judiciais é dirigida diretamente à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia; que a SGP é responsável pela coordenação, supervisão, controle e fiscalização quanto aos assuntos concernentes à Administração Federal, nos termos do art. 6o do Decreto 67.326/1970; considerando que, embora apresentem-se robustos os procedimentos até então adotados pela SGP, é da responsabilidade desta unidade jurisdicionada apresentar os resultados finais das rotinas fixadas e dos processos administrativos autuados para dar cumprimento ao Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário ; considerando que a dimensão do trabalho, as rotinas e os procedimentos criados para a absorção das rubricas judiciais são embrionárias, o que requer prazo viável para a conclusão dos respectivos processos administrativos autuados, bem como para o término de outras rotinas administrativas a serem executadas pelos órgãos setoriais e seccionais, deve-se deferir a solicitação de dilação de prazo de mais 180 dias para o cumprimento integral do acórdão; considerando que a unidade técnica propõe o indeferimento do pedido da SGP para que esta Corte de Contas reconheça o cumprimento integral do Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário ; que adicionalmente propõe a concessão de mais 180 dias de prazo, a contar desta decisão, para que a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia promova o cumprimento das determinações constantes desse decisum ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 157 do Regimento Interno, em: considerar não cumprido o Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário ; b) prorrogar, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar da notificação desta deliberação, o prazo para que a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia dê cumprimento ao Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário . 1.Processo TC- Processo 030.187/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Unidades: Advocacia-Geral da União e Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto). 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 1.6. Representação legal: José Luis Wagner (OAB/DF 17.183) e outros, representando Milton Evangelista Dourado; Evaristo Orlando Soldaini (OAB/RJ 51.077), representando Simirame Leite Soldaini, Carlos Alberto de Lima Siqueira e Francisco Lima de Siqueira Júnior; Maira Benarrosh Macedo (OAB/RO 9.402) e outros, representando José Pereira Ramos e José Pereira Ramos; Raul Ribeiro da Fonseca Filho (OAB/RO 555) e outros, representando Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Rondônia - Sindsef. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.